Tribunal: TJDFT
Processo: 0752617-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
1. Apesar do argumento de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, o paciente estava no veículo em que supostamente as três pessoas que teriam ludibriado a vítima ingressaram e tal veículo, ao ser localizado pelo helicóptero da Polícia Militar, empreendeu fuga, com velocidade acima de 200km/h. Assim, em tese, não há que se falar em irregularidade de busca pessoal.
2. Quanto à busca domiciliar, o Auto de Prisão em Flagrante não narra de forma minuciosa como se deu referido ingresso, nem os impetrantes trouxeram aos autos prova pré-constituída sobre o assunto. Desse modo, o tema escapa ao âmbito estreito de cognição do presente writ, por se referir a exame de provas.
3. Ordem denegada.